Tribunal: TCU
Processo: 005.763/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO CIVIL. ATO ENCAMINHADO AO TCU HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PROVENTOS. PARIDADE. EC 41/2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por ex-servidor do Ministério das Comunicações (extinto), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e não Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II em: 9.1. considerar legal a pensão instituída pelo ex-servidor José Olavo Rodrigues em favor da sra. Francisca Lucimar de Aragão Rodrigues e determinar seu registro; 9.2. arquivar o presente processo.